Tribunal: TJSP
Processo: 0015709-43.2011.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução. ISS – Arrendamento mercantil. Sentença de procedência para afastar a tributação, conforme REsp 1.060.210/SC. Recurso do embargante. Pretendida majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Sucumbência, contudo, fixada em montante insuficiente à justa remuneração, que comporta majoração para 5% sobre o valor atualizado da execução. Reembolso

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução. ISS – Arrendamento mercantil. Sentença de procedência para afastar a tributação, conforme REsp 1.060.210/SC. Recurso do embargante. Pretendida majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Sucumbência, contudo, fixada em montante insuficiente à justa remuneração, que comporta majoração para 5% sobre o valor atualizado da execução. Reembolso das custas e despesas processuais. Cabimento, nos termos do art. 82, § 2o do CPC. Recurso provido.